Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600277-51.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
14/04/2025
Número: 0600277-51.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 19/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600277-
51.2024.6.16.0040, que com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por Regina Celia Rafaeli. Determinou a
devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 662,34, referente a recursos provenientes de fontes
vedadas, conforme disposto no art. 79, §§1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de
Contas Eleitorais Final de Regina Celia Rafaeli, que concorreu a cargo eletivo nas Eleições
Municipais de 2024. Julgadas aprovadas, tendo em vista que, a análise técnica das contas
identificou, em parecer conclusivo, supostas irregularidades no recebimento de recursos
provenientes de fontes vedadas por Regina Celia Rafaeli, oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas (FEFC). Constatou-se que a verba destinada à candidatura de Ana
Ruth Secco Mattesco, vinculada à cota feminina, foi utilizada para custear despesas como
honorários advocatícios e contábeis, além de materiais de campanha que beneficiaram diretamente
a prestadora das contas e outros candidatos. Contudo, essa utilização está em conformidade com
a legislação eleitoral, uma vez que ambas as candidatas pertencem ao mesmo partido e são
destinatárias da verba da cota feminina.No presente caso, a exceção mencionada no § 7º não se
aplica, pois o recurso destinado à cota feminina foi utilizado exclusivamente para essa finalidade. A
resolução apenas exige que os valores sejam aplicados em campanhas femininas, sem detalhar
quais despesas específicas podem ser custeadas. Apesar de o repasse ser regular, foi constatado
que parte dos recursos utilizados para essas despesas teve origem em partido coligado (União
Brasil), além do FEFC destinado à cota feminina. A candidata a prefeita recebeu o valor de
R$29.340,00, conforme o documento "Relatório de recursos arrecadados" (Id. 127913000) presente
no processo da doadora (0600282-73.2024.6.16.0040). Embora a irregularidade seja grave, ela foi
isolada e não comprometeu o conjunto das contas apresentadas. O prestador de contas entregou
todos os documentos exigidos, sem indícios de ocultação ou má-fé, e não há evidências de que a
falha tenha prejudicado o processo eleitoral ou o equilíbrio da disputa). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
REGINA CELIA RAFAELI (RECORRENTE)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 REGINA CELIA RAFAELI VEREADOR
(RECORRENTE)
VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)

JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44465088
11/04/2025
06:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44465088 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083093600000043408146
Número do documento: 25041106083093600000043408146
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:42:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.550

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600277-
51.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 REGINA CELIA RAFAELI VEREADOR
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRENTE: REGINA CELIA RAFAELI
ADVOGADO: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA - OAB/PR55966-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA (FEFC) ENTRE CANDIDATAS
DO
MESMO
PARTIDO.
ORIGEM
PARCIALMENTE VINCULADA A PARTIDO
COLIGADO
NA
MAJORITÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que
aprovou com ressalvas a prestação de
contas
de
candidata,
determinando
a
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
O fundamento da decisão foi a constatação
de que parte dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) recebidos pela candidata decorreu
de repasse indireto de partido diverso,

Num. 44465088 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083093600000043408146
Número do documento: 25041106083093600000043408146
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:42:30
integrante da coligação majoritária, o que
configuraria irregularidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC entre candidatas do mesmo
partido quando a origem dos valores inclui
recursos de partido coligado na eleição
majoritária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O repasse de recursos entre partidos
coligados em eleições majoritárias para
candidatos proporcionais viola a vedação
expressa contida no art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como
o art. 2º da Emenda Constitucional nº
97/2017.
4. A interpretação fixada pelo STF na ADI
nº 7214/DF confirma a impossibilidade de
transferência de valores do FEFC entre
partidos distintos em eleições proporcionais,
mesmo
que
coligados
na
eleição
majoritária.
5. A jurisprudência consolidada do TSE
considera irregular esse tipo de repasse,
determinando a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, pois caracteriza fonte
vedada.
6. No caso concreto, os valores repassados
à recorrente foram geridos em conta única
da candidata majoritária, que recebeu
recursos tanto de seu próprio partido quanto
do
União
Brasil,
partido
coligado.
A
impossibilidade de distinção da origem
exata dos valores impõe a aplicação do
critério
proporcional,
caracterizando
o
recebimento indireto de recursos de partido
diverso.
7. O argumento da recorrente de que
ambas as candidatas pertencem ao mesmo
partido e fazem jus à cota de financiamento
feminino não afasta a irregularidade, pois a

Num. 44465088 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083093600000043408146
Número do documento: 25041106083093600000043408146
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:42:30
contaminação da origem dos recursos
inviabiliza a comprovação da regularidade
da doação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
conhecido
e
desprovido,
mantendo-se a decisão que aprovou as
contas com ressalvas e determinou a
devolução
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional.
Tese de julgamento: "É irregular o repasse
de
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre
candidatos de um mesmo partido quando a
origem dos valores inclui recursos de
partido coligado na eleição majoritária,
configurando fonte vedada e ensejando a
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, § 1º; EC nº 97/2017; Lei nº
9.504/1997, art. 16-C; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
nº 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
publ. 05/10/2022; TSE, AgR-REspEl nº
060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach,
publ.
20/03/2023;
TRE-PR,
REl
nº
060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes
Panza, publ. 16/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/04/2025

Num. 44465088 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083093600000043408146
Número do documento: 25041106083093600000043408146
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:42:30
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Regina Celia Rafaeli nas
eleições 2024, aprovadas com ressalvas por sentença (id. 44282302), ao fundamento de
recebimento de recursos de origem vedada.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44321439), aduzindo, em síntese, que os valores
recebidos da candidata à prefeitura, Ana Ruth Secco Mattesco, são regulares, pois ambas fazem
jus à cota de financiamento feminino e pertencem ao mesmo partido. Sustenta que não há
proibição na legislação eleitoral para a destinação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatas do mesmo partido e que todas as
despesas foram devidamente registradas.
Em decisão de id. 44325929, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44363160).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 13/12/2024 (id.
44321450) e as razões foram protocoladas em 16/12/2024 (id. 44321453).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

Num. 44465088 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083093600000043408146
Número do documento: 25041106083093600000043408146
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:42:30
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, as contas foram aprovadas com ressalvas com a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional devido à constatação de irregularidades relacionadas
ao recebimento de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) oriundo
de partido diverso daquele a que a recorrente é filiada.
A prestadora recorreu aduzindo, em síntese, que os valores recebidos da candidata à prefeitura
do mesmo partido, Ana Ruth Secco Mattesco, são regulares, pois ambas fazem jus à cota de
financiamento feminino e pertencem ao mesmo partido. Sustenta que não há proibição na
legislação eleitoral para a destinação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre candidatas do mesmo partido e que todas as despesas foram
devidamente registradas.
O recurso não prospera.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,

Num. 44465088 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083093600000043408146
Número do documento: 25041106083093600000043408146
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:42:30
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o

Num. 44465088 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083093600000043408146
Número do documento: 25041106083093600000043408146
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:42:30
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partidos diversos, ainda que coligados
na majoritária e mesmo que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à
agremiação donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte
vedada, a teor do art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para
cargo diverso na circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no
art. 33, § 3º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor
irregularmente doado e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de

Num. 44465088 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083093600000043408146
Número do documento: 25041106083093600000043408146
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:42:30
recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em
eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições
majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício
da coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de
coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e
ensejando a desaprovação das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
Na análise dos autos, verifica-se que a recorrente é filiada ao PL, mesmo partido da candidata
majoritária Ana Ruth Secco Mattesco, que lhe repassou recursos.
A princípio, o repasse de recursos entre candidatas do mesmo partido seria regular, considerando
que ambas têm direito à cota financeira destinada às candidaturas femininas.
Entretanto, conforme demonstrado nos autos, a candidata Ana Ruth recebeu recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) tanto do PL quanto do União Brasil, este último
na condição de partido coligado na campanha majoritária.
Diante da impossibilidade de distinguir a origem dos valores na movimentação financeira, posto

Num. 44465088 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083093600000043408146
Número do documento: 25041106083093600000043408146
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:42:30
que foram geridos na mesma conta, conclui-se que parte dos recursos estimáveis recebidos pela
prestadora provém do FEFC do União Brasil.
Como constou da sentença:
A prestadora das contas recebeu recursos estimados em R$ 3.372,44 (Id. 126168359), pagos
pelos candidatos majoritários com recursos do FEFC, conforme demonstrado no documento
Relatório de recursos arrecadados (Id. 127913000, 0600282-73.2024.6.16.0040).
Como os valores foram depositados na mesma conta, torna-se inviável identificar exatamente a
origem de cada pagamento. Dessa forma, utilizaremos uma estimativa proporcional com base
nos recursos totais recebidos:
A candidata arrecadou um total de R$ 149.340,00, sendo:
• R$ 120.000,00 do Partido Liberal (80,36% do total);
• R$ 29.340,00 do União Brasil (19,64% do total).
Aplicando essa proporção, estimamos que o valor proveniente do União Brasil seja:
R$ 3.372,44 x 19,64% = R$ 662,34.
Assim, considerando a proporcionalidade, R$ 662,34 do total recebido pela candidata são
estimados como provenientes do União Brasil.
Tal circunstância caracteriza irregularidade, uma vez que é vedado o recebimento de recursos do
FEFC de partido diverso daquele ao qual a candidata é filiada.
Atento a essa dificuldade que atinge vários partidos e muitos candidatos e candidatas, muitos
mesmo, este relator gravou um pequeno vídeo com esclarecimentos sobre a matéria, visando
simplificar para os prestadores de contas como funciona o repasse de recursos do FEFC e a
vedação de repasse para candidatos de outros partidos. Esse vídeo pode ser acessado clicando
neste link.
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que envolvesse,
dentre outros, esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo pelo qual se impõe a
manutenção do entendimento adotado na sentença de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44465088 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 11/04/2025 06:08:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041106083093600000043408146
Número do documento: 25041106083093600000043408146
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/04/2025 13:42:30

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600277-
51.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 REGINA CELIA RAFAELI VEREADOR, REGINA CELIA
RAFAELI - Advogado dos RECORRENTES: VINICIUS BONDARENKO PEREIRA DA SILVA -
PR55966-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.04.2025